Tribunal: TCU
Processo: 044.406/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1080/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.406/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Borges Mazuco (XXX.396.779-XX); Cleber Venicius de Moura Vaz (XXX.507.749-XX); Eduardo Kelwin Pereira dos Passos (XXX.449.171-XX); Jean Mateo Casarin Aires (XXX.682.040-XX); Jeremias de Souza Santiago (XXX.498.781-XX); Kevin Dias Cardinal (XXX.450.482-XX); Mateus de Sousa Paiva (XXX.533.219-XX); Thiago Malherbi Aguirre Foletto (XXX.676.769-XX); Thiago Milano (XXX.875.640-XX); Yuri Rodrigues (XXX.983.630-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.